Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PRIMARIEDADE E ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA CONFIGURADA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES COMO INDICATIVO DE PERICULOSIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de droga destinada à comercialização (75,02 gramas de maconha, fracionadas em 49 porções), aliada ao seu histórico anterior de atos infracionais graves, análogos a roubos majorados, demonstrando inequívoca escalada criminosa e risco concreto de reiteração delitiva.
2. A primariedade, bons antecedentes e a ausência de antecedentes criminais na fase adulta não têm o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública, notadamente quando o acusado ostenta passagem na adolescência por ato infracional grave (roubo), ainda que tenham resultado em remissão.
3. A quantidade e natureza da droga apreendida, embora alegadas como pouco expressivas pela defesa, evidenciam conduta tipicamente associada ao tráfico e à necessidade de segregação cautelar para impedir a continuidade das atividades ilícitas.
4. Medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade da conduta e da alta probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual a prisão preventiva permanece como única medida eficaz no presente caso.
5. Ordem denegada.